Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. TROCA DE MEDIDOR CONVENCIONAL PARA BIDIRECIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la na obrigação de fazer, consubstanciada na troca do medidor de energia do imóvel da autora/recorrida e no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Em seu recurso, a parte ré/recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, no mérito, argumenta que a demora para a substituição do medidor de energia decorreu da necessidade em realizar a obra para instalação do sistema de energia, cuja responsabilidade era da própria autora/recorrida e não da ré/recorrente, razão pela qual pugna pela ausência na falha da prestação do serviço e ausência de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65477334).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de incompetência do Juizado Especial e, no mérito, analisar falha na prestação do serviço relacionada ao tempo de espera para troca de medidor de energia elétrica.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)"
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A parte ré/recorrente arguiu a incompetência do Juizado Especial alegando a necessidade de realização de perícia técnica. Porém, os elementos probatórios nos autos são suficientes para a resolução da lide, não existindo necessidade de prova pericial, tampouco complexidade da causa. Preliminar rejeitada.
6. No caso, a parte autora/recorrida demonstrou que desde agosto de 2023 solicitou à parte ré/recorrente a substituição do sistema de consumo de energia elétrica para o sistema de geração de energia fotovoltaica, todavia a parte ré/recorrente, após a aprovação das instalações em 08/11/2023, não cumpriu com o prazo de 120 dias para a finalização do serviço (ID 65477302 a 65477304).
7. A parte ré/recorrente, diferentemente do alegado, não comprovou que a demora para a substituição do medidor de energia (convencional para bidirecional) decorreu da conduta da parte autora/recorrida, atraindo para si o ônus da sucumbência, nos termos do art. 373, II, CPC. Desse modo, restou configurada a falha na prestação do serviço pela parte ré/recorrente que somente finalizou o serviço após o ajuizamento da demanda (ID 65477332).
8. Quanto ao dano moral, evidente que a conduta da parte ré/recorrente causou transtornos à parte autora/recorrida aptos a atingir atributos de sua personalidade, notadamente, a sensação de descaso diante da demora da prestação do serviço público. Portanto, a condenação por dano moral deve ser mantida.
9. O valor de R$ 3.000,00, fixado pelo Juízo sentenciante, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de que é compatível com o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, sem necessidade modificação na via recursal.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.